Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707354-82.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDOS: CLEBER ALVES FERREIRA, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO MORAL. AGENDAMENTO DE DÉBITO NÃO REALIZADO. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE TURISMO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUMARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. 1. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima. 2. É responsabilidade do correntista observar a existência de saldo em sua conta corrente na data do agendamento do débito, e, havendo saldo, e não existindo incongruência entre o valor lançado e o inscrito no boleto, é responsabilidade do banco efetivar a cobrança. 3. A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes constitui dano in re ipsae enseja o direito ao recebimento de reparação por danos morais. 4. Se o quantum arbitrado pelo Juízo de primeiro grau a título de compensação por danos morais mostrar-se razoável e proporcional, o valor deve ser mantido. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que a quantia fixada a título de danos morais é absurda e desproporcional, uma vez que não foi o responsável pela emissão do boleto com erro. Cita jurisprudência do STJ, em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porque o acórdão impugnado ao concluir ser devida a indenização a título de danos morais, o fez sob o fundamento de que restou evidenciado que houve ilicitude na conduta do recorrente com relação aos débitos que embasaram o cancelamento da viagem programada pelos recorridos, e na inscrição indevida da parte autora nos órgãos de proteção de crédito. Assim rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003